Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pelo autor e réu (IDs no 50017980 e no 50163452).

3. Em suas razões, o Banco réu, em relação à imputação de responsabilidade à instituição financeira embargante, aponta vícios de omissão no acórdão, ao argumento, em síntese, de que na decisão embargada ficou constatada que os atos narrados na inicial decorreram de fraude perpetrada por terceiros e que os próprios documentos anexados pela parte autora na petição inicial demonstram a atuação de terceiros que não fazem parte da estrutura do BRB, que atuaram de forma criminosa, sendo claramente fortuito externo. Assim, alega que deve ser sanada a omissão no que diz respeito à existência de prova evidente da relação jurídica entre as partes envolvidas, bem como a existência da dívida em relação ao serviço de mútuos bancários contratados. Requer que sejam sanadas as omissões descritas.

4. O autor, nas razões recursais, alega contradição no acórdão, sob o fundamento de que ficou comprovada a total falha de prestação de serviço e a má administração da parte contrária, pois recebeu ligação do telefone que pertence à parte contrária, o que demonstra a falta de segurança da instituição financeira. Sustenta que ficou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta da instituição financeira, devendo todo valor ser ressarcido, bem como os prejuízos devem ser devidamente indenizados, especialmente diante da negligência recorrida. Requer que sejam sanadas as contradições apontadas.

5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

6. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão dos embargantes de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

8. O conjunto probatório revelou que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone pertencente ao banco réu cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez o autor acreditar que estava a falar com um preposto do réu, pois detinha seus dados pessoais, e acabou baixando o aplicativo informado pelo golpista. O autor e o réu, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude na realização da transferência eletrônica, do que se extrai que a instituição financeira deve responder por parte do prejuízo experimentado pelo autor. Assim, correto o acórdão que reformou a sentença para condenar a instituição bancária a ressarcir 50% do prejuízo experimentado pelo requerente.

9. Por fim, é pacífico o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

10. Embargos do autor e do réu rejeitados.